Tribunal: CARF
Processo: 15504.725913/2019-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725913/2019-57
ACÓRDÃO
3002-002.954 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICÍNIOS VALE DO TAQUARI LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO CONSUMO. PALLETS
PARA ARMAZENAGEM DO PRODUTO
Os Pallets utilizados para o armazenamento dos produtos enquadram-se
no conceito de insumo, pois são utilizados como material de embalagem
no processo de produção que, destinados à venda, visa garantir que
cheguem em perfeitas condições aos destinatários.
FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES (SORO DE LEITE, AÇÚCAR, LEITE CRU)
O frete é contratado de pessoa jurídica distinta daquela que vendeu o
insumo, sendo que o valor recebido em contrapartida pela prestação do
serviço será incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS devido pelo
transportador e, portanto, tributado.
FRETE NA AQUISIÇÃO DE LEITE CRU REVENDIDO
O frete é contratado de pessoa jurídica distinta daquela que vendeu o
insumo, sendo que o valor recebido em contrapartida pela prestação do
serviço será incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS devido pelo
transportador e, portanto, tributado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas sobre os Pallets para armazenamento do
produto, Frete na aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento das contribuições (Soro de
leite, açúcar, Leite cru) e Frete de Leite Cru revendido. Vencida a Conselheira Neiva Aparecida
Baylon, que lhe deu provimento integral. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.954 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725913/2019-57
2
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3002-002.950, de 18 de julho de 2024,
prolatado no julgamento do processo 15504.725918/2019-80, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Dionisio Carvalhedo Barbosa
(suplente convocado(a), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antônio Borges (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio Carvallhedo
Barbosa.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara/acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de
Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo seu integral ressarcimento.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.954 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725913/2019-57
3
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao mérito, exceto quanto ao Frete para remessa de produtos acabados
para depósito fechado-armazém geral, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Conforme relatado, a controvérsia reside nos pontos a seguir:
1)
Aquisição de bens e serviços utilizados como Insumo. Pallets para
armazenamento do produto.
2)
Frete na aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento das
contribuições (Soro de leite, açúcar, Leite cru)
3)
Frete de Leite Cru revendido

Da análise dos elementos trazidos pela recorrente, concluo
que:
Os Pallets utilizados para o armazenamento dos produtos enquadram-se
no conceito de insumo, pois são utilizados como material de embalagem
no processo de produção que, destinados à venda, visa garantir que os
bens cheguem em perfeitas condições aos destinatários.
Isso porque os pallets, utilizados como embalagem de transporte e
armazenamento garantem a integridade do insumo vendido, em virtude de
sua fragilidade.
Entendo também serem esses produtos integralmente consumidos, posto
que depois de cumprirem com sua finalidade (proteger o produto até o
destino final), não retornam ao fornecedor das mercadorias.
Nesse ínterim, cito dois recentes julgados desta:
Acórdão n° 3301-009.413, Relator Marcelo Costa Marques d'Oliveira, julg.
15/12/2020 CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS. EMBALAGEM PARA
TRANSPORTE. A embalagem para transporte garante a integridade do
produto acabado e constitui insumo, para fins de creditamento de PIS e
COFINS, pois atende aos critérios de essencialidade e relevância
estabelecidos pelo STJ no REsp 1.220.170/PR. Acórdão n° 3301-008.922,
Relator Salvador Cândido Brandão Junior, julg. 24/09/2020 PALLETS.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.954 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725913/2019-57
4
CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE. Os custos/despesas incorridos com
pallets utilizados como embalagens enquadram-se na definição de insumos
dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
Assim, os pallets como embalagem utilizados para o manuseio e transporte
dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou
relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito
das contribuições. Por conseguinte, devem ser revertidas TODAS as glosas
de pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagem de
transporte, por serem insumos, nos termos do art. 3°, II, da Lei n°
10.637/2002, observado o montante integral glosado especificado na e-fl.
35 em informação fiscal.

Com relação aos fretes na aquisição de insumos (Soro de leite, açúcar, Leite
cru), a glosa não merece prosperar, visto que a contratação dos fretes são
efetuadas por pessoas jurídicas distintas, operação essa portanto sujeita a
tributação.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito
ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos
casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o).
De qualquer forma, a exceção não invalida o direito ao crédito referente ao
frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que
compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99).
Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo sujeitos a alíquota
zero e o frete sujeito a tributação, permanece o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
Na mesma linha de raciocínio os fretes de Leite Cru revendido dão direito à
crédito nas aquisições de insumo não tributado ou sujeito a suspensão,
mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e
prestados por pessoa jurídica.

Quanto ao Frete para remessa de produtos acabados para depósito fechado-
armazém geral, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor
do redator designado do acórdão paradigma:
Em que pese o entendimento da i. Relatora, ouso dela discordar em
relação ao direito de crédito sobre remessa de produtos acabados para
depósito fechado ou armazém geral e/ou entre filiais e matriz da empresa.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.954 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725913/2019-57
5
A Recorrente insurge contra referida glosa argumentado que o crédito
previsto no inciso IX do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
(crédito sobre frete na operação de venda), deve contemplar todos os
transportes das mercadorias necessários à sua circulação econômica.
Ocorre que a despeito do entendimento da Recorrente, das decisões e
soluções proferidas ao longo dos anos, fato é que há entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de
que despesas com fretes relacionados às transferências de mercadorias
não geram direito à crédito, vejamos:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA
INTERNA DE MERCADORIAS. CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021,
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso
Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível
reconhecer o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas
às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da
mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve
proceder ao cotejo analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo
os trechos dos acórdãos os quais configurem o dissídio jurisprudencial,
sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.954 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725913/2019-57
6
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PIS/COFINS. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM HARMONIA COM TESE JURÍDICA FIXADA EM JULGAMENTO SOB O RITO
DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 779/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o
Recurso Especial 1.221.170/PR (Tema 779/STJ), sob a sistemática do
recurso repetitivo, consolidou a orientação de que, para fins do
creditamento relativo à contribuição ao PIS e da COFINS, "o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
2. O Tribunal de origem reconheceu que as despesas com frete decorrente
da transferência de produtos entre estabelecimentos da própria empresa
não se enquadravam no conceito de insumos, não gerando crédito para
abatimento da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, o que
se alinha à orientação consolidada nesta Corte Superior em hipóteses
análogas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.410.624/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.).

Neste sentido, aplicando o entendimento consolidado a glosa sobre
referido item deve ser integralmente mantida.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas sobre os Pallets para armazenamento do
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.954 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725913/2019-57
7
produto, Frete na aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento das contribuições (Soro de
leite, açúcar, Leite cru) e Frete de Leite Cru revendido.

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Fl. 470
DF CARF MF
Original